Tribunal: TJMT
Processo: 1001836-39.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001836-39.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), LAISE BARROS ROCHA DE SOUZA - CPF: 989.584.881-15 (RECORRIDO), LYS MARISA GONCALVES - CPF: 005.118.991-73 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 006.896.461-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONSUMIDOR - TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 140441999, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada reclamante,
a título de
danos morais
,

corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) Atraso na entrega da bagagem;

2) A inocorrência de danos morais;

3) A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, os recorridos rechaçam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, os reclamantes adquiriram passagens aéreas junto à reclamada, referentes ao trecho de Cuiabá-MT a Recife-PE, com escala no Rio de Janeiro-RJ, sendo que possuíam hospedagem marcada em Porto de Galinhas/PE.

No entanto, afirmam que no voo de ida da viagem de férias, os reclamantes tiveram suas bagagens extraviadas pela companhia aérea reclamada.

Informam que, na ocasião, a filha dos reclamantes de 01 (um) ano e 03 (três) meses de idade, estava em tratamento de saúde, fazendo uso de medicação e inalação, os quais se encontravam na bagagem despachada.

Afirmam que somente no dia seguinte, por volta das 22h00min, tiveram as suas bagagens restituídas.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor,
restando incontroverso

o
extravio temporário de aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas das bagagens dos reclamantes.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados a autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, entendo que danos morais restaram caracterizados, eis que os recorridos foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
consistente
no extravio temporário de aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas das bagagens dos reclamantes.

A propósito:

CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSPORTE AÉREO.
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR PELA MÁ PRESTAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS
. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, SEM AS LIMITAÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECIAL.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DAS TURMAS RECURSAIS. OBSERVÃNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
(Recurso Cível Nº 71003081213, Terceira Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 09/06/2011) (grifei)

CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O extravio de bagagem, ainda que temporário, por si só, é causa que justifica indenização a título de dano moral, não havendo que se falar em prova efetiva do prejuízo
. 2-. O valor da condenação atende ao caráter compensatório e punitivo que norteiam a fixação do quantum indenizatório e condiz com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivos para redução. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. O recorrente responde por custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9099/95.
(20080610078737ACJ, Relator: Wilde Maria Silva Justiniano Ribeiro, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 01/06/2010, DJ 22/06/2010 p. 206) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada reclamante,
a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhes causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
nego-lhe provimento
,
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2022